Tribunal: TJSP
Processo: 2148521-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita indeferida - Circunstâncias que não constituem suficientes motivos para a negativa da concessão da benesse - Precedentes - Comprovada a hipossuficiência documentalmente - Renda pouco superior a três salários mínimos - Recurso Provido.